Tribunal: CARF
Processo: 13971.721949/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721949/2015-04
ACÓRDÃO
9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RUI ALTENBURG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
SOBRESTAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO POR PARCELAMENTO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial
cujo acórdão apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão
em contexto fático distinto, concernente a sobrestamento de discussão
acerca do mérito e do vínculo de responsabilidade, e não apenas do
vínculo de responsabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir Jose Dalle
Lucca (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 4.047/4.058) interposto pelo responsável solidário
acima identificado em face do Acórdão no 1302-006.891 (fls. 4.008/4.025), o qual negou
provimento aos recursos voluntários com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
AGIO INTERNO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA INTRAGRUPO. CARACTERIZAÇÃO
DE FRAUDE.
Ficou caracterizado que reestruturação societária foi simulada, com o único
intuito de gerar uma despesa de ágio, gerado internamente, eis que não houve
dispêndio monetário algum para a realização das operações societárias, no final
da operação de restruturação a estrutura societária resultou praticamente
idêntica àquela de antes das operações, tendo ficado demonstrado que o único
propósito da reorganização societária foi transferir um ágio artificialmente criado
com a finalidade de criar uma despesa para diminuir o imposto devido.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
ATUAÇÃO
DE
DIRETOR.
REESTRUTURAÇÃO COM INFRAÇÃO À LEI.
As operações societárias discutida nos autos, caracterizadas com fraude,
aconteceram com a aprovação do Recorrente, titular de 99,0% das quotas da
sociedade e responsável único responsável pela administração da empresa
fiscalizada, consoante a cláusula do Contrato Social. Resta caracterizada portanto
que os atos ilícitos praticados se enquadram no artigo 135, III, do CTN.

Cientificada dessa decisão, o sujeito passivo apresentou tempestivamente
embargos de declaração (fls. 4.031/4.033), que foram rejeitados por meio do despacho de fls.
4.038/4.041.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
3
Em seguida interpôs o recurso especial, tendo sito este admitido parcialmente, nos
seguintes termos (fls. 4.112/4.121):
Do objeto do recurso especial
Embora não tenha definido objetivamente as temáticas ditas divergentes, podese
deduzir as seguintes arguições:
1) A responsabilidade solidária a que se refere o art. 135, inciso III do CTN
só é cabível se for demonstrado de forma individuada que a pessoa
qualificada como responsável pessoal agiu em infração a lei, ou em
contrariedade aos limites do desempenho de sua função de sócio; e
2) Se houve parcelamento dos débitos do lançamento por um dos
autuados,
os
recursos
apresentados
pelos
demais,
devem,
necessariamente, ficar sobrestados até a extinção do crédito (com sua
exigibilidade suspensa).
Passa-se a analise de cada uma das matérias.
1) A responsabilidade solidária a que se refere o art. 135, inciso III do CTN só é
cabível se for demonstrado de forma individuada que a pessoa qualificada como
responsável pessoal agiu em infração a lei, ou em contrariedade aos limites do
desempenho de sua função de sócio;
[...]
Por todo o exposto, proponho por NÃO ADMITIR esta matéria em face de se
partir-se de premissa equivocada, os acórdãos serem convergentes, e também
faltar similitude fática entre os casos confrontados.
2) Se houve parcelamento dos débitos do lançamento por um dos autuados, os
recursos apresentados pelos demais, devem, necessariamente, ficar sobrestados
até a extinção do crédito (com sua exigibilidade suspensa).
[...]
A Recorrente manejou o seu recurso, primeiro salientando que os débitos do
presente lançamento foi incluído pela empresa no parcelamento especial
instituído pela Lei no 12.996/14.
Esclarece que tal questão foi totalmente desconsiderada e que por esse motivo a
Recorrente opôs Embargos de Declaração, uma vez que a inclusão de débitos em
parcelamento, suspende a exigibilidade do crédito para todos os autuados (art.
151, VI do CTN), porém seu recurso foi rejeitado.
Ocorre que ao assim decidir, a decisão proferida pela acórdão recorrido não está
em consonância com o entendimento do paradigma no 2402-005.914 que o
débito parcelado por um dos autuados, logo, os recursos apresentados pelos
demais, devem, necessariamente, ficar sobrestados até a extinção do crédito
(com exigibilidade suspensa).
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
4
Passa-se à análise da segunda arguição de divergência suscitada.
No caso, o despacho que rejeitou os aclaratórios afastou a matéria aduzindo o
seguinte naquilo que é relevante destacar:
[...]
No caso, o despacho que rejeitou os aclaratórios afastou omissão ao
entendimento de que “o recurso deveria ser conhecido e apreciado, com a
correspondente delimitação da limite”
Considera-se integrado ao acórdão recorrido o conteúdo do despacho de rejeição
dos embargos de declaração, para fins de análise de prequestionamento.
Por outro lado, o paradigma decidiu a mesma matéria em sentido diverso, ao do
recorrido, chegando à conclusão, sem fazer qualquer ressalva quanto ao conteúdo
do recurso do solidário, que o mesmo não deveria ser analisado, ficando o recurso
sobrestado:
na unidade de origem até a quitação do parcelamento, procedendo-se, após esse
prazo, ao arquivamento do processo, ou, caso seja o parcelamento rescindido, à
restituição dos autos ao CARF para o exame da peça recursal da embargante.
Por fim, para deixar mais assente a similitude fática, cabe salientar que assim
como nos presentes autos, o coobrigado do Paradigma também pretendeu
discutir matéria atinente a sua responsabilização Solidária. Confira-se trechos do
despacho de admissibilidade no processo no 16682.722520/2015-70, que admitiu
os embargos do solidário. Confira-se a referida passagem:
[...]
Portanto, verifica-se que a Recorrente logrou êxito em demonstrar o dissídio
jurisprudencial em relação a esta segunda matéria.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 4.129/4.133).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conhecimento
O recurso especial fazendário é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização da necessária divergência jurisprudencial da legislação
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
5
tributária, na linha do que determina o art. 67 do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), dispositivo este “incorporado”
no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, in verbis:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.

Nesse contexto, sustenta o Recorrente que o acórdão recorrido, integrado pelo
despacho que rejeitou os embargos, teria deixado de sobrestar o recurso voluntário do solidário
em razão do pedido de desistência da discussão da infração principal formulado pelo contribuinte
em face da inclusão do débito em parcelamento.
O paradigma (Acórdão no 2402-005.914, proferido em Sessão de 05 de julho de
2017), por seu turno, assim decidiu:
[...]
Extrai-se do Acórdão n° 2402-004.485, que o não conhecimento do recurso
interposto pela Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) foi motivado por pedido de
desistência em virtude de parcelamento dos créditos tributários objeto do
presente processo. Sobre o parcelamento, dispõe o art. 151 do Código Tributário
Nacional - CTN tratar-se de hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito
tributário. Vejamos:
151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI - o parcelamento. [...]
Por outro lado, o art. 78 do Anexo II do RICARF estabelece que no caso de
desistência ou pedido de parcelamento, restará configurada a renúncia ao direito
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
6
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, ou seja, na
situação da Petrobras, em que se verificou a desistência do recurso em
decorrência de parcelamento, considero acertada a decisão embargadas que não
conheceu do apelo.
Contudo, o pedido de parcelamento levado a efeito pela Petrobras não importa
desistência do recurso voluntário do responsável solidário. Aliás, como bem
ressaltou a embargante, "na existência de responsáveis [...] pelo crédito tributário
(como é o caso), o interesse de agir permanece para estes [...] que não realizaram
a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final do parcelamento (se)
extinguirá o crédito tributário; continuando, até lá, o interesse na discussão tanto
do mérito quanto da responsabilização'".
Por certo, a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a
quitação do parcelamento, quando restará configurado o pagamento do tributo,
atendendo-se ao disposto no inciso I do art. 156 do CTN.
Por essa razão, vê-se que os aclaratórios devem ser acolhidos de modo que passe
a constar da decisão a previsão de que o recurso do solidário ficará sobrestado na
unidade de origem até a quitação do parcelamento, procedendo-se, após esse
prazo, ao arquivamento do processo, ou, caso seja o parcelamento rescindido, à
restituição dos autos ao CARF para o exame da peça recursal da embargante.
Ademais, é exatamente nesse sentido o art. 5° da Portaria RFB n° 2.284/2010.
Confira-se:
Art. 5° O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1° O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos
apresentados pelos demais autuados.
§ 2° Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos
segue o curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7°.
Conclusão
Ante o exposto voto por ACOLHER OS EMBARGOS, dando-lhes efeitos
infringentes, rerratificando a decisão, de modo que passe a constar do acórdão
2402-004.485, julgado em 20/01/2015, que o recurso da ABB Ltda. deverá ficar
sobrestado na unidade de origem até a quitação do parcelamento, procedendo-
se, após esse prazo, ao arquivamento do processo em razão da perda de objeto
do referido recurso, ou, caso seja o parcelamento rescindido, à restituição dos
autos ao CARF para o exame da peça recursal do devedor solidário.

Como se nota, o acórdão ora comparado de fato determinou o sobrestamento de
recurso voluntário de sujeito passivo solidário ante o pedido de desistência fundado na inclusão
do débito em parcelamento por outro devedor que também integra o polo passivo. Para tanto, o
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
7
voto condutor, em suas razões de decidir, invocou o comando previsto no art. 5° da Portaria RFB
n° 2.284/2010, normativo este que expressamente reconhecia que o parcelamento impede a
apreciação de impugnações ou recursos apresentados pelos demais autuados.
Dizemos reconhecia porque tal portaria foi revogada pela Portaria RFB 2.123, de 29
de dezembro de 20101. Não obstante, o art. 19 da Instrução Normativa/RFB no 1.862/2018,
vigente na data da em que o acórdão recorrido foi proferido e que trata da imputação de
responsabilidade tributária, prescreve o seguinte:
Art. 19. O pedido de parcelamento deferido a um dos sujeitos passivos suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o Em caso de adesão ao parcelamento a que se refere o caput, eventuais
impugnações, manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados
pelos demais sujeitos passivos não serão apreciados.
§ 2o Caso o parcelamento seja rescindido, o julgamento das impugnações, das
manifestações de inconformidade ou de outros recursos seguirá seu curso norma.

Isso significa dizer que os acórdãos ora comparados de fato mostram-se divergentes
quanto aos efeitos do parcelamento pelo devedor principal no processamento de recurso
voluntário interposto por responsável solidário: enquanto o recorrido entendeu que o
parcelamento não prejudicaria a sua apreciação, o paradigma entendeu que prejudica, ensejando
o seu sobrestamento.
Dessa forma, o recurso especial deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial do responsável tributário. A maioria do Colegiado compreendeu que o acórdão
recorrido foi editado em circunstâncias fáticas diferenciadas, razão pela qual as distintas soluções

1 O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os
incisos III e XVIII do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF no 430, de 9 de outubro de 2017, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Portaria RFB no 2.284, de 29 de dezembro de 2010.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
8
adotadas pelos Colegiados do CARF não representariam divergência na interpretação da legislação
tributária.
Isto porque o acórdão recorrido traz em relatório que:
O sujeito passivo principal Altenburg Indústria Têxtil Ltda apresentou desistência
do contencioso administrativo no processo n° 13971.720875/2014-08, por ter
incluído o crédito tributário apurado no parcelamento especial instituído pela Lei
n° 12.996/2014.
Encaminhado o processo para a Unidade Preparadora, esta inicialmente entendeu
que apesar do sujeito passivo solidário Rui Altenburg não ter desistido
formalmente do contencioso administrativo, o pedido de parcelamento impediria
a apreciação de eventual recurso por ele apresentado, o qual só retomaria seu
curso normal na hipótese de eventual rescisão do parcelamento pretendido pelo
contribuinte principal, com base nas disposições contidas no artigo 5°, §§1° e 2°, e
artigo 7°, §§ 4° e 6°, da Portaria RFB n° 2.284/2010, e decidiu manter o processo
n° 13971.720875/2014-08 na Unidade Preparadora para fins de controle e
acompanhamento do parcelamento. Foi dado ciência do Despacho ao sujeito
passivo solidário acerca da decisão administrativa.
Posteriormente, contudo, a Autoridade Administrativa mudou seu entendimento
acerca do recurso apresentado pelo sujeito passivo solidário, entendendo que o
mesmo se limitou à contestação do vínculo de responsabilidade solidária que
lhe fora atribuído nos lançamentos, sem haver qualquer desistência formal
quanto à impugnação por ele interposta.
Pelo fato do processo n° 13971.720875/2014-08 estar sob acompanhamento do
parcelamento do crédito tributário lançado, foi então aberto o presente processo
(13971.721949/2015-04) com cópia integral do contido nos autos do processo n°
13971.720875/2014-08, para fim de dar seguimento ao contencioso instaurado
pelo Recorrente, exclusivamente em relação à questão da responsabilidade
solidária.
Foi dado ciência por Despacho ao Recorrente da nova decisão.
O Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 3989-3999), onde alega que a
Autoridade Fiscal não discriminou quais atos praticados com excesso de poderes
foram atribuídos ao Recorrente como identificadores da responsabilidade
solidária.
Como a responsabilidade solidária não pode ser presumida, sendo necessário a
apresentação de uma prova inquestionável e não apenas indícios, entende o
Recorrente que deve ser afastada a responsabilidade solidária.
Requer ao final a desconsideração da imputação de responsabilidade solidária.
(destacou-se)
O voto condutor do acórdão recorrido nada opõe a este respeito, conhece e analisa
o recurso voluntário, negando-lhe provimento para manter o responsável solidário no polo
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
9
passivo da obrigação tributária constituída, determinando retornar o processo à Origem, após
decisão administrativa final, e ser juntado ao processo n° 13971.720875/2014-08 no
acompanhamento e controle do parcelamento.
O responsável tributário embargou o acórdão recorrido, apontando omissão, ante a
ausência de manifestação acerca da suspensão do crédito em debate, em função de pedido de
parcelamento formulado pelo contribuinte, mas seguiu-se sua rejeição, na medida em que
excertos do acórdão embargado evidenciavam que a existência de parcelamento pelo contribuinte
era de conhecimento do Colegiado embargado, compreendendo-se que o recurso voluntário do
embargante poderia ser conhecido e apreciado por se limitar à discussão de sua sujeição passiva
solidária.
Já o paradigma no 2402-005.914 foi editado em face de embargos opostos por
responsável tributário apontando omissão acerca do recurso voluntário por ele interposto, vez
que o acórdão lá embargado teria se limitado a negar conhecimento ao recurso voluntário do
contribuinte que parcelara o crédito tributário lançado.
O exame de admissibilidade, nestes autos, compreendeu que a decisão do
paradigma foi editada sem fazer qualquer ressalva quanto ao conteúdo do recurso do solidário,
que o mesmo não deveria ser analisado, ficando o recurso sobrestado, e afirmou a similitude fática
porque o recurso voluntário do responsável tributário, naquele caso, também questionava sua
sujeição passiva. Contudo, embora o relatório do paradigma indique, de fato, que o sujeito passivo
questionava a responsabilidade que lhe fora imputada, seu voto condutor decide a questão posta
sob a premissa de que houvesse, também, discussão acerca do mérito do crédito tributário
parcelado. Veja-se:
Contudo, o pedido de parcelamento levado a efeito pela Petrobras não importa
desistência do recurso voluntário do responsável solidário. Aliás, como bem
ressaltou a embargante, “na existência de responsáveis [...] pelo crédito tributário
(como é o caso), o interesse de agir permanece para estes [...] que não realizaram
a adesão ao parcelamento, uma vez que somente no final do parcelamento (se)
extinguirá o crédito tributário; continuando, até lá, o interesse na discussão tanto
do mérito quanto da responsabilização”.
Por certo, a efetiva extinção do crédito tributário somente ocorrerá com a
quitação do parcelamento, quando restará configurado o pagamento do tributo,
atendendo-se ao disposto no inciso I do art. 156 do CTN.
Por essa razão, vê-se que os aclaratórios devem ser acolhidos de modo que passe
a constar da decisão a previsão de que o recurso do solidário ficará sobrestado na
unidade de origem até a quitação do parcelamento, procedendo-se, após esse
prazo, ao arquivamento do processo, ou, caso seja o parcelamento rescindido, à
restituição dos autos ao CARF para o exame da peça recursal da embargante.
(destacou-se)
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.235 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.721949/2015-04
10
Diante de tais circunstâncias, não é possível afirmar que o outro Colegiado do CARF
adotaria a mesma providência se estivesse frente a recurso voluntário que questionasse, apenas, a
sujeição passiva imputada ao responsável tributário. Tal dessemelhança impede a caracterização
do dissídio jurisprudencial.
De fato, nos termos do art. 118 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der à
legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste
Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de divergência é
indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as Turmas
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no 9101-
002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial do
sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4145
DF CARF MF
Original